Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703146-74.2021.8.07.0010 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TANIA TAVARES DOS SANTOS SOUZA, THAIS CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, THIAGO OLDREY DOS SANTOS SOUZA DESPACHO Julgamento repetitivo do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074) realizado pelo eg. STJ em 26/10/2022, com acórdão publicado no DJe de 28/10/2022. Proceda a Secretaria ao dessobrestamento. Ao Distrito Federal para, em 10 dias, manifestar o seu interesse no julgamento da apelação interposta nos autos, tendo em vista a tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo supracitado. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora